Tribunal: TJSP
Processo: 1013346-58.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer com pedido de produção antecipada de prova - Vícios construtivos - Sentença de Procedência – Inconformismo da ré centrado na hipótese de cerceamento de defesa. No mérito, invoca equívoco do Perito no tocante a ausência de instalação das caixas de gradeamento e de gordura, no diâmetro e capacidade dos filtros anaeróbios instalados. Pede a redução dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer com pedido de produção antecipada de prova - Vícios construtivos - Sentença de Procedência – Inconformismo da ré centrado na hipótese de cerceamento de defesa. No mérito, invoca equívoco do Perito no tocante a ausência de instalação das caixas de gradeamento e de gordura, no diâmetro e capacidade dos filtros anaeróbios instalados. Pede a redução dos honorários de sucumbência, em razão da celebração de acordo envolvendo a maioria das questões controvertidas, antes mesmo do saneamento do processo– Cabimento em parte – Conjunto probatório produzido mostrou-se suficiente para o desate da lide – Cerceamento de defesa não verificado – Laudo pericial que constatou a existência de divergências entre o projeto aprovado e o efetivamente instalado no local, além da insuficiência dos filtros anaeróbios - Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa – Hipótese em que a fixação implica em verba elevada e não condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora – Redução que é de rigor – Recurso provido, em parte.